Tribunal: TJBA
Processo: 0505670-42.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505670-42.2016.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SBSS TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
ARIVALDO MARQUES DO ESPIRITO SANTO JUNIOR, ROGERIO DE ARAUJO MELO

APELADO: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA

Advogado(s)
:
HISAO EDA JUNIOR, MARCELO PEREIRA DE CARVALHO, FELIPE QUINTANA DA ROSA

ACORDÃO

APELAÇÃO.
ALÇAO MONITÓRIA. EMBARGOS JULGADOS IMPROCEDENTES TÍTULO EXECUTIVO CONSTITUÍDO DE PLENO DIREITO. NOTA FISCAL. PRELIMINARES REJEITADAS.
SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1.
Prescrição trienal – Sem razão, porque, aplica-se ao caso a prescrição quinquenal, prevista no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, por ser cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular.

2.Ausência pressupostos legais da ação monitória. O documento acostado, pela parte acionante, comprova a realização da compra, através de financiamento do veículo, dotando a dívida de certeza e liquidez.

3.Ilegitimidade passiva – descabida a aludida alegação, uma vez que restou comprovada a relação jurídica entabulada, inclusive através de documento firmado pelas partes (ID 51878667 e 51876868).
Preliminares rejeitadas.

4. No mérito, a documentação consistente em notas fiscais serve para o ajuizamento da ação monitória, não se exigindo que contenha a assinatura do devedor ( AgRg no AREsp 763.885/RS, Rel. 'Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/10/2015, DJe 05/11/2015). 2.Recurso conhecido e provido. (TJPR - 11ª C.Cível - AC - 1486084-3 - Palmital - Rel.: Ruy Muggiati - Unânime - - J. 29.06.2016)

5. No caso dos autos, há elementos probatórios suficientes que comprovam a existência da dívida que não foi adimplida pelo ora embargante.
Sentença mantida. Preliminares rejeitadas. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 0505670-42.2016.8.05.0080
, em que figuram, como apelante,
SBSS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
, e, como apelada,
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator